Tribunal: TJES
Processo: 0000626-89.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000626-89.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIO DA CUNHA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. A
RT
S
. 147,
E 147, § 1º, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.

CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
REDUÇÃO. PADRÕES NORTEADORES DO C. STJ
.
REPARAÇÃO
EM
DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
.
TEMA REPETITIVO 983/STJ
.
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Os indicadores fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade.
2
.
Especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação.
3
.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, se todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, forem consideradas favoráveis ao réu.
4
.
“A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)” (AGRG no HC n. 603.620/MS, relator Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)”. (STJ; AgRg-AREsp 2.479.762; Proc. 2023/0362017-1; TO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 21/05/2024; DJE 28/05/2024).
5
.
A despeito dos recentíssimos precedentes jurisprudenciais emanados no âmbito do Tribunal da Cidadania, exigindo a “indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado”, eis que sua inexistência violaria o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, nos casos de violência doméstica tal requisito não se faz presente, prevalecendo o texto do Tema Repetitivo nº 983, no sentido de que “é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Precedentes.
6
.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.
7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CL
Á
UDIO DA CUNHA SOUZA
, em face da r. sentença (id 8061329), proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul.

A denúncia de fls. 02/03 narrou que:

“
(
...
)
ao menos até o dia 22 de agosto de 2021,
nesta cidade e Comarca, o denunciado C
lá
udio da Cunha Souza, de forma livre e consciente, perseguiu reiteradamente a vítima Luzineide Ferreira dos Santos, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, bem como invadindo sua esfera de privacidade.

Além disso, nas mesmas circunstâncias, ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas Jorge Luiz de Moura, Ana Cl
á
udia Barbosa Teixeira de Moura e Paulo Cézar de Moura.

Segundo consta, nas circunstâncias de tempo acima descritas, o denunciado Cláudio, ex-companheiro da vítima Luzineide, se deslocou até o estabelecimento onde as 4 (quatro) vítimas se encontravam e passou a proferir ameaças como ‘vim aqui e vou destruir cada um de vocês’ e ‘vocês vão me pagar’.

O denunciado, ainda, permaneceu no mesmo estabelecimento intimidando as vítimas, causando uma situação de desconforto e temor. No momento em que Paulo, atual companheiro da vítima Luzineide, se levantou para ir embora, Cláudio o acompanhou e todos ficaram receosos de que o mesmo estivesse armado.

Vale destacar que o denunciado reiteradamente persegue a vítima Luzineide em razão de terem um filho em comum, contexto que se prolonga há cerca de 3 (três) anos, a ponto de a vítima ter de esconder seu atual domicílio por medo do denunciado.

Por fim, cumpre destacar que o denunciado já se deslocou ao estabelecimento comercial da vítima Ana Cláudia procurando por Luzineide. Inclusive, ele oferece alta quantia para que forneçam o endereço da vítima - sua ex-companheira.
(
...
)
”
.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, bem como ao pagamento de 01 (um) salário-mínimo vigente à época do fato, como mínimo de indenização às vítimas Jorge Luiz Moura, Ana Cláudia Barbosa Teixeira e Paulo Cezar de Moura e o valor de 3 (três) salários-mínimos à vítima Luzineide Ferreira dos Santos, pela prática dos crimes tipificados no artigo 147,
caput,
(quatro vezes), na forma do art. 70, do Código Penal, e no artigo 147-A, § 1º, inciso II, (1x), na forma do art.69, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

Pois bem. Inicialmente, em razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça, argumentando que “a vítima Ana Cláudia afirma, em audiência, que não se sentiu ameaçada, entretanto, precisava colocar um ponto final da atitude de Cláudio. Já a vítima Paulo César de Moura, afirma que não ouviu palavras ameaçadoras por parte do acusado, dizendo que ele estava nervoso e era um ‘pobre coitado’. Ademais, informa que as supostas ameaçadas teriam sido disparadas sem qualquer direcionamento às vítimas. Pontue-se que o Policial Militar Arthur não presenciou as ameaças e afirmou que o apelante estava sentado o chão, bastante embriagado”.

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, inegável que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade é inconteste a partir do teor do Boletim Unificado nº 45695365 de fls. 28/30, do requerimento de medidas protetivas de urgência de fls. 13/14.

De igual forma, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir do depoimento das vítimas.

Por oportuno, colaciono excertos da r. sentença, que sustentam a manutenção da condenação do acusado quanto ao crime de ameaça. Confira-se:

“Em suas declarações, apresentadas em sede policial e em Juízo, todas as vítimas (Luzineide Ferreira dos Santos, Jorge Luiz de Moura, Ana Cláudia Barbosa Texeira de Moura e Paulo Cézar de Moura) esclarecem que o acusado lhes ameaçou prometendo causar-lhes mal injusto e grave, além de ter ofendido verbalmente sua ex-companheira Luzineide Ferreira dos Santos. (...).

Ouvidos em Juízo, às vítimas confirmam os depoimentos prestados em sede policial, bem como os fatos descritos na denúncia. Vejamos:

‘Que Cláudio é ex-marido da depoente; que estava em um bar com seu atual namorado da época, e com amigos; que Cláudio chegou ameaçando os presentes, dizendo que se a depoente não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém, que se separou de Cláudio em dezembro de 2018; que Cláudio foi até a casa da mãe de Paulo ameaçar Paulo; que Cláudio disse que nunca deixaria a depoente em paz; que tem Medida Protetiva, que vive escondida em Cachoeiro pois Cláudio não pode saber onde a depoente está; que Cláudio disse ‘vocês vão me pagar’, que viveu 16 anos com Cláudio, que tem um filho de 16 anos com Cláudio; que o filho mora com Cláudio; que no dia dos fatos Cláudio estava embriagado; que sabe do que Cláudio é capaz, e por isso sabe que ele naquele dia estava pronto para fazer algo; que a depoente correu e se escondeu no banheiro; que Cláudio falou para que todos escutassem quando proferiu ameaças.’ (Vítima: Luzineide Ferreira dos Santos – mídia fls.112/113).

‘Que estavam no Divan Cerimonial e de repente Cláudio chegou proferindo ameaças às vítimas; que Cláudio ficava chamando para brigar; que não tinha problemas com o acusado antes disso; que os problemas de Cláudio são porque o irmão do depoente namora com a ex-esposa de Cláudio; que a Polícia foi até o local posteriormente; que todos se sentiram ameaçados; Que Paulo Cézar é irmão do depoente; que Cláudio estava separado de Luzineide; que Luzineide conhece a irmã do depoente, mas que não conhece muito bem; que no dia dos fatos Cláudio não parecia estar embriagado; que não agrediu Cláudio após o fato; que viu Cláudio falando algo com o Policial, que de repente Cláudio escorregou e caiu; que se sentiu ameaçado; que as vítimas ficaram paradas ouvindo as ameaças de Cláudio’. (Vítima: Jorge Luiz De Moura – mídia fl.112/113).

‘Que no dia dos fatos foram até Muqui/ES, e quando retornaram a Mimoso foram até o Divan Cerimonial, que Cláudio foi até a mesa das vítimas xingando Luzineide com palavras de baixo calão, que pediram que o dono tirasse Cláudio e o dono se negou; que pediram que policiais a paisana retirasse Cláudio do local, que Cláudio se sentou em sua mesa e quando o cunhado da depoente se levantou para ir embora Cláudio se levantou também; que Luzineide disse que Cláudio poderia ter arma no carro, que a depoente ligou para a Polícia; que confirma as ameaças proferidas por Cláudio; que Cláudio é ex-marido de Luzineide; que Luzineide estava namorando o cunhado da depoente, que isso foi o que gerou a discussão; que Cláudio não perturba mais a depoente; que Cláudio já foi na casa da sogra da depoente falar mal de Luzineide; que não conhecia Cláudio anteriormente; que Cláudio não parecia estar bêbado, que estava apenas transtornado; que ficaram a noite inteira na delegacia de Cachoeiro de Itapemirim/ES tentando resolver a situação; que ficaram mais confortáveis por causa da presença dos policiais.’ (Vítima: Ana Cláudia Barbosa Texeira de Moura – mídia fl.112/113).

‘Que à época dos fatos a senhora Luzineide era namorada do declarante, e que foi ameaçado pelo acusado enquanto estavam todos em uma festa no Cerimonial Divan, pois o acusado era ex marido da senhora Luzineide, que o acusado proferiu diversas ameaças à vítima, mas que não se recorda exatamente das palavras utilizadas, que o acusado não parecia embriagado no momento das ameaças, que o declarante ficou com medo do acusado por causa das ameaças. Que posteriormente o acusado foi até a casa da mãe do declarante para ameaçar o declarante, porém este não estava presente, e neste momento proferiu palavras de baixo calão para a mãe do declarante. Que a vítima Luzineide tem medo de que o acusado soubesse do seu atual endereço e fosse até sua casa. Que o declarante tem medo de sair para festas no município de Mimoso e encontrar com o acusado’. (Paulo Cézar de Moura – fl.107)”.

Nesse contexto, certo é que as provas produzidas sendo firmes ao atribuir ao réu os crimes de ameaça e de perseguição, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Também não se pode olvidar que nos crimes desse jaez, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedente deste egrégio Sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição quando a palavra da vítima - que em casos como tais, possui um maior relevo - encontra-se corroborada por outros meios de prova. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena. (TJES; APCr 0000697-48.2021.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/06/2022; DJES 13/06/2022).

Especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de lhe acarretar temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese.

Por oportuno, esse é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese. Confira-se:

(...). 6.
Contudo, esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
(APN n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso). 7. Uma vez que é aceita a ameaça de forma indireta, quando o mal prometido recaia a terceira pessoa que possua ligação com a vítima, não se vislumbra inépcia da denúncia nem atipicidade das condutas imputadas ao recorrente, devendo a matéria ser melhor analisada no decorrer da instrução criminal. 8. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 162.389; Proc. 2022/0081348-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 16/09/2022).

(...). 3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça.

Prosseguindo, no tocante à dosimetria da pena, entendo que a pena-base estabelecida para o crime previsto no art. 147, do CP, encontra amparo no desvalor das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime. De igual modo, em relação ao delito previsto no art. 147-A, reputo que a reprimenda basilar se revela correta, a partir da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do delito, nos moldes da fundamentação estabelecida na r. sentença.

Ocorre que, o padrão de majoração não obedeceu um dos parâmetros adotados pela jurisprudência pretoriana, razão pela qual fixo a pena-base para o crime de ameaça em 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, a partir da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal (um a seis meses de detenção).

Na segunda fase, presente a agravante constante na alínea f), do inciso II, do artigo 61, do Código Penal, qual seja, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, majoro em 1/6 (um sexto) a reprimenda basilar, fixando a pena intermediária em 03 (três) meses e 08 (oito) dias de detenção.

Considerando que os crimes de ameaça foram praticados em concurso formal (CP, art. 70), e levando em conta a prática de, no mínimo, 04 (quatro) delitos idênticos, aumento a reprimenda em 1/3 (um terço) e, inexistindo outras causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva para o crime de ameaça em 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em relação ao crime previsto no artigo 147-A, § 1º, inciso II, partindo de idêntico padrão de majoração, considerando que foram desvaloradas as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, mas para não incorrer em
reformatio in pejus,
mantenho a pena-base em 11(onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, em razão da presença da causa de aumento de pena prevista no artigo 147-A, § 1º, II, do Código Penal, e ausentes outras circunstâncias a serem aferidas, mantenho, de igual modo, a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses, 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa.

Desse modo,
a partir da aplicação do concurso material de crimes (art. 69, do CP)
, torno definitiva a pena de
Cláudio da Cunha Souza

em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses, 18 (dezoito) dias de reclusão
,
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detençã
o,
mantido o regime inicial
a
berto para cumprimento
inicial
de pen
a, bem como
ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa.

Na sequência, a defesa tão somente pugnou pelo decote da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que o recorrente é pessoa hipossuficiente.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (...)”

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração causada no contexto de violência doméstica, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fl. 02-v). Confira-se:

“f) seja fixado valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração a serem verificados em instrução criminal, nos moldes do artigo 387, IV, do CPP.”.

Por oportuno, colaciono a tese fixada no Tema Repetitivo nº 983, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de reparação de natureza cível por ocasião da prolação da sentença condenatória nos casos de violência cometida contra mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar (dano moral). Vejamos:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Sob tal enfoque, o que se extrai é que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial -, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Desse modo, a despeito da inexistência de comprovação documental do prejuízo material sofrido pela vítima, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

No ponto, importante ter em mente que, a despeito dos recentíssimos precedentes jurisprudenciais emanados no âmbito do Tribunal da Cidadania, exigindo a “indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado”, eis que sua inexistência violaria o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, nos casos de violência doméstica tal requisito não se faz presente, prevalecendo o verbete do Tema Repetitivo nº 983, suso mencionado, no sentido de que “é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
, e independentemente de instrução probatória”.

Nesse sentido:

1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. 2. A Quinta Turma, no julgamento do AGRG no RESP 2.029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma. 3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula nº 385/STJ. 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado. 8.
O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ
. 9. Recurso Especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo. (STJ; REsp 1.986.672; Proc. 2022/0047335-8; SC; Terceira Seção; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2023; DJE 21/11/2023).

Nessa ordem de ideias, certo é que os danos morais existentes no caso concreto foram exaustivamente debatidos nos autos, diante das circunstâncias que se deram os fatos delituosos e a sua extensão, bem como fundamentado o
quantum
aplicado no tópico relativamente à reparação de danos, destacando a magistrada
a quo
o
modus operandi
dos crimes praticados.

Desse modo, a despeito das considerações formuladas pela defesa, entendo que a conduta do acusado, ao ameaçar e perseguir de forma voluntária sua ex-companheira, além de outras três pessoas, foi de relevante gravidade, razão pela qual há sim necessidade de ser fixado um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pelos ofendidos, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época do fato, como mínimo de indenização às vítimas Jorge Luiz Moura, Ana Cláudia Barbosa Teixeira e Paulo Cezar de Moura e o valor de 3 (três) salários-mínimos à vítima Luzineide Ferreira dos Santos, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Valendo ressaltar, “ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Portanto, também sob esse aspecto, perfeitamente viável, no presente caso, a fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados a partir do cometimento da infração ora apreciada.

Por fim, incabível a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça (isenção do pagamento de custas processuais).

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso
e a ele DOU PARCIAL

PROVIMENTO,
tão somente para reduzir a pena privativa de liberdade imposta ao ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)